Tribunal: STF
Processo: Rcl 48266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gilnei Vilella Moraes contra a “decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento da apelação cível (nº 70080987597) que entendeu pela inaplicabilidade do precedente em relação a benefício de incapacidade, com evidente distinguishing, em relação ao tema 662 do STF”.
    Na inicial, o Reclamante alega, em suma, que: 
    A decisão proferida no recurso de apelação do demandante entendeu que “Em que pese tenha a parte autora percebido os valores em discussão de boa-fé, em razão de decisão judicial proferida em sede de tutela antecipada, tal provimento jurisdicional era de cunho provisório e precário, de sorte que a sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos em decorrência da referida decisão judicial.”. No entanto, cada caso deve ser analisado em suas particularidades, não podendo, o segurado ser prejudicado, sobretudo no presente caso, em que HÁ INCAPACIDADE PERMANENTE RECONHECIDA, e o segurado ainda está em gozo de benefício.
    (...)
    O demandante opôs Recurso Extraordinário buscando a apreciação da matéria em apelo extremo, tendo em vista a decisão proferida no Recurso de Apelação do Tribunal de Justiça do RS, a fim de que finalmente, a instância excepcional (STF) enfrente diretamente a norma estabelecida no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal/1988, e, o princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, esculpido no artigo 1º, inciso III da Lei Maior, respeitando a particularidade de cada caso, como por exemplo, quando se tratar de benefício de incapacidade recebidos de boa-fé pelo segurado que logrou êxito em demonstrar sua incapacidade laboral, mesmo que temporária.
    O Recurso Extraordinário não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do RS. Interposto agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o mesmo foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que o Min. Relator determinou o retorno dos autos para que fosse analisada a repercussão geral, conforme decisão proferida no ARE 1252596/RS.
    (...)
    Sobreveio nova decisão do Tribunal de Justiça do RS, que não reconheceu o direito a irrepetibilidade de valores. Da referida decisão, novamente foi interposto Agravo, que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do RS.
    Justifica-se a admissão do Recurso Extraordinário, pois a lide deve seguir a sorte do precedente a ser firmado pelo STJ (Tema 692), sob pena de prejuízos irreparáveis ao segurado que recebeu de boa-fé benefício previdenciário, após ter constatado seu quadro de incapacidade para o labor, mediante perícia medica judicial
    As particularidades do caso concreto não foram analisados, considerando que o segurado logrou êxito em demonstrar prova de sua incapacidade (definitiva), a fim de ser conhecido seu direito a desnecessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé, em decorrência de migração de plano de previdência privada, além do fato de tratar-se de benefício de natureza alimentar, e que sua devolução, portanto, causaria enorme prejuízo financeiro ao demandante.
    (...)
    O 2º grau de jurisdição não fez o distinguishing entre o tema 692 e o caso concreto, e antes de transitar em julgado, a reclamação é o último instituto processual viável para corrigir o equívoco, mediante exame dos limites do precedente pela própria corte que o emitiu. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do RS não analisou a questão da irrepetibilidade dos valores recebidos sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana e a natureza alimentar do benefício.
    (...)
    Excelência, há claro distinguishing em relação ao Tema 662 do STF, sendo que o TJRS entendeu pela aplicabilidade do precedente em relação ao benefício de incapacidade, sendo que no presente caso há incapacidade permanente comprovada, e a pretensão do mesmo é a de obter a declaração de impossibilidade de devolução de valores em decorrência de recálculo do benefício, tendo em vista a migração compulsória do plano de previdência privada.
    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede que “se julgue procedente a presente Reclamação, cassando a decisão que aplicou a tese do tema 662, em razão da distinção do caso dos autos (distinguinshing), que trata de benefício por incapacidade, concedido de forma permanente, e o que se pretende no Recurso é a declaração de irrepetibilidade de valores recebidos em decorrência de incapacidade laborativa permanente comprovada”. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS, a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi publicada em 18/6/2021. Assim, uma vez que somente seria possível a oposição de Embargos de Declaração contra tal ato, no prazo legal de 5 dia, aliado ao fato de que a presente ação foi proposta somente em 5/7/2021, observa-se o trânsito em julgado do processo na origem.
    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Seja como for, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado com base na incidência do Tema 662-RG (doc. 3). Desse modo, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF, estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: Rcl 30.584-AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018); e Rcl 28.735 ED-AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018).
    Não bastassem as colocações acima, “a questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral”, conforme reconhecido no Tema 799-RG.
    Dessa forma, não há falar em usurpação de competência desta CORTE, porque o ato reclamado está em conformidade com a legislação em vigor, bem como com a jurisprudência desta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente